Tribunal: TJDFT
Processo: 0741142-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741142-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: RONAN ANTONIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em relação a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante contra RONAN ANTONIO DE OLIVEIRA, pela qual indeferido o pedido de penhora de veículo. Esta a decisão agravada: “Adoto o relatório da decisão de ID 229466443. SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ajuizou, em 15/3/2022, ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em ação de execução (cédula de crédito bancário- fls. 113/114 – ID 139048772) contra RONAN ANTONIO DE OLIVEIRA, partes qualificadas. O executado foi citado, conforme documento de ID 172205747. Por meio do sistema SISBAJUD, foram bloqueados os seguintes valores: R$ 41,60, em 03/11/23 e R$ 949,80, em 16/11/23 (ID 180942249). Após intimado (ID 186163984), o executado não apresentou impugnação à penhora. Consigno que foram realizadas pesquisas nos sistemas SINESP/INFOSEG (ID 180942251). O exequente requereu a expedição de alvará e a penhora dos direitos aquisitivos do veículo placa QBT6C41, que se encontra alienado fiduciariamente (ID 187271209), o que foi deferido no ID 196357397. Inclusão de restrição veicular no ID 199311070. Comprovante de transferência no ID 205342654. Intimação do executado sobre a penhora do veículo HONDA no ID 220784601. O exequente pugnou pela consulta ao INFOJUD e inscrição do devedor perante a CNIB (ID 213795184). Na decisão de ID 218587766 foi indeferido o pedido de decretação dos bens do executado pelo CNIB. Foi deferida a pesquisa no sistema INFOJUD, e determinado ao executado que se manifestasse acerca da penhora do veículo no endereço da citação do executado. Realizada pesquisa no sistema INFOJUD, ID 219315853. Na petição de ID 220789283 a exequente requer a penhora, com remoção e depósito do veículo. Na petição de ID 228866335 indicou o endereço e fiel depositário para o recolhimento do bem. Acrescento que foi anexado à decisão de ID 229466443 pesquisas realizadas no sistema RENAJUD. Foi determinado ao exequente que informasse nos autos quanto ao interesse na penhora dos veículos, e que, em caso positivo, informasse qual instituição financeira (credor fiduciário) encontram-se alienados os veículos. Na petição de ID 234297483 a exequente informa que possui interesse na penhora do veículo HR-V EXL 1.8, de PLACA QBT6C41, uma vez que estaria alienado à própria empresa. Decido Indefiro o pedido de penhora do veículo mencionado pela exequente no ID 234297483, porquanto não está incluso no rol dos veículos em nome do executado no sistema RENAJUD, consoante ID 247989927. Fica a exequente intimada a indicar meios de satisfação do seu crédito, ou requerer a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, no prazo de 15 dias. Proceda-se à baixa da restrição do veículo, ID 199311070.” (ID 247631271 dos autos de origem n. 0708603-80.2022.8.07.0001), grifei. A agravante alega, em síntese, que “é possível ao credor fiduciário penhorar para si, direitos aquisitivos da propriedade fiduciária de bem dado em garantia contratual e com prova, inconteste, do registro da fidúcia perante o DETRAN” (ID 76597147). Sustenta, ainda: “Não de somenos, também pelo mesmo juízo, preteritamente, já fora deferida a mesma penhora, sem ressalvas, conforme decisão do ID 123233214 e expedida carta de penhora no ID 206962861. Enfim, ao que se constata existente a preclusão pro judicato tardia, quando pleiteado apenas o recolhimento do bem objeto da penhora ( direitos da fidúcia pelo credor ). A despeito da subjetividade do juízo quanto à suposta inutilidade da penhora, não há fundamento legal que vede a pretensão da credora fiduciária, mormente aqui, se já convertida a ação de busca e apreensão em execução e se tornaria inútil o procedimento para nova ação de busca e apreensão ou consolidação. Enfim, da prova dos autos resta cabal e juridicamente demonstrada a propriedade do bem dado em fidúcia na Cédula de Crédito exequenda (QUADRO III com descrição do automóvel), que se dá pela tradição. Noutra toada, se o gravame encontra-se devidamente registrado no órgão de trânsito e o documento de propriedade registral eventualmente não levado ao DETRAN pelo devedor fiduciante e agravado, sua omissão em não afeta o direito de penhora.” (ID 76597147). E requer “seja provido o presente agravo, para deferimento da penhora, pela agravante, dos direitos aquisitivos do veículo – fidúcia – dado pela parte agravada em garantia ao financiamento, objeto da execução, como medida de JUSTIÇA” (ID 76597147). Preparo recolhido (ID 76599153). Sem pedido de liminar, recurso recebido somente no efeito devolutivo (ID 76619517). Sem contrarrazões de RONAN ANTONIO DE OLIVEIRA (ID 78129588). É o relatório. Decido. Não obstante tenha recebido o recurso no efeito devolutivo, em análise detida dos autos, verifico ser caso de não conhecimento do recurso. Segundo o art. 932, III do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Traço retrospectiva dos autos para melhor compreensão. Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão ajuizada por SINOSSERA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra RONAN ANTONIO DE OLIVEIRA em 15/03/2022, pela qual requereu a busca e apreensão do veículo Honda/HR-V EXL, 1.8 Flexone 16V 5p Aut., ano 2017/2017, placa QBT6C41, alienado fiduciariamente (ID 118414021, origem). Em razão da não localização do veículo, a ação foi convertida em execução de título extrajudicial (ID 139048772, origem). Pela pesquisa Sisbajud, penhorados os valores de R$41,60 em 03/11/2023 e R$949,80 em 16/11/2023 (ID 172205747, origem). Em 03/06/2024, deferida “a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo HONDA HR-V EXL 1.8 Flexone, ano 2017/2017, placa QBT6C41 (ID 118414021)” (ID 196357397, origem). Realizada pesquisa Renajud, foram localizados 2 (dois) veículos de propriedade do executado RONAN, quais sejam, Honda/XRE 300 ABS, ano 2021/2022, placa RER1D51 e Fiat/Argo Drive 1.0, ano 2021/2022, placa REQ3D97, ambos com restrições de alienação fiduciária e restrição judicial existentes (ID 229474739, origem). A exequente SINOSSERRA requereu a penhora do “veículo de PLACA QBT6C41, que está alienado à própria empresa/autora, objeto do contrato celebrado entre as partes que instrui a presente demanda” (ID 234297483, origem), e o pedido foi indeferido pela decisão agravada, sob o fundamento de que “não está incluso no rol dos veículos em nome do executado no sistema RENAJUD, consoante ID 247989927” (ID 247631271, origem). A exequente interpõe o presente agravo de instrumento, pelo qual alega, em síntese, a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente e requer “seja provido o presente agravo, para deferimento da penhora, pela agravante, dos direitos aquisitivos do veículo – fidúcia – dado pela parte agravada em garantia ao financiamento, objeto da execução, como medida de JUSTIÇA” (ID 76597147). Muito bem. Como se viu, a penhora dos direitos aquisitivos do veículo em questão foi deferida pela decisão de ID 196357397 na origem, proferida em 03/06/2024: “Adoto o relatório da decisão de ID 153694283. SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ajuizou, em 15/3/2022, ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em ação de execução (cédula de crédito bancário- fls. 113/114 – ID 139048772) contra RONAN ANTONIO DE OLIVEIRA, partes qualificadas. O executado foi citado, conforme documento de ID 172205747. Por meio do sistema SISBAJUD, foram bloqueados os seguintes valores: R$ 41,60, em 03/11/23 e R$ 949,80, em 16/11/23 (ID 180942249). Após intimado (ID 186163984), o executado não apresentou impugnação à penhora. Consigno que foram realizadas pesquisas nos sistemas SINESP/INFOSEG (ID 180942251). O exequente requereu a expedição de alvará e a penhora dos direitos aquisitivos do veículo placa QBT6C41, que se encontra alienado fiduciariamente (ID 187271209). Decido. Defiro a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o veículo HONDA HR-V EXL 1.8 Flexone, ano 2017/2017, placa QBT6C41 (ID 118414021), por termo nos autos, nos termos do art. 845, § 1o do CPC. A parte exequente deverá ser intimada a informar o endereço de localização do bem para sua avaliação e remoção, e indicar fiel depositário (art. 840, §1o CPC). Consigno que o exequente é o próprio credor fiduciário do bem. Intime-se a parte executada para eventual impugnação, em até 15 dias. À secretaria para que: 1) promova a restrição RENAJUD. 2) expeça-se alvará de levantamento, após a preclusão, em favor da exequente, dos seguintes valores: a) R$ 41,60, mais acréscimos (ID 177378713, fl. 179); b) R$ 949,80, mais acréscimos, (ID 180942247, fl. 193). Faculto a indicação dos dados bancários em até 15 dias. Advogados com poderes para receber e dar quitação: EDUARDO DE ARAUJO RIBEIRO FONYAT e JORGE LUIS FRAGA DE OLIVEIRA - ID 118414024 e ID118414027.” (ID 196357397, origem) Assim, matéria preclusa (art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), vedada nova decisão acerca do que já foi analisado (preclusão pro judicato). Ademais, não há interesse da agravante em requerer a penhora dos direitos aquisitivos nesta sede, porque tal pedido já foi deferido pelo juízo a quo. Por fim, pela decisão agravada, indeferido o pedido de penhora do veículo, e não dos direitos aquisitivos do veículo – frise-se, institutos distintos. E, nas razões recursais, a agravante requer a penhora dos direitos aquisitivos, argumentação dissociada da fundamentação da decisão agravada, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade. No sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Constatando-se que os temas abordados na Apelação não guardam correspondência com o que foi decidido em sentença, resta, pois, evidenciada a dissociação da fundamentação expendida no recurso com o conteúdo do ato judicial recorrido, impondo-se, nos termos do art. 932, III, do CPC, o não conhecimento da irresignação recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1337805, 07138545020208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora